Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar a denunciada como incursa nas penas dos arts. 157, § 2o, inc. II, c/c o art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pela ré. 3.1. O acervo probatório, na espécie, é suficiente à comprovação da materialidade e autoria dos crimes de roubo em concurso de agentes e corrupção de menores, a revelar-se adequada a sentença condenatória.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção do julgamento.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.